Tribunal: STF
Processo: RE 1471701
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (fl. 2, Doc. 6):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de Sentença - Atualização do débito de condenação imposta à Fazenda Pública nas ações de natureza previdenciária - Possibilidade de utilização do INPC como índice de correção monetária - Inexistência de afronta ao tanto quanto decidido no Recurso Especial n.º 1.495.146/MG, afetado ao julgamento dos Recursos Repetitivos (Tema n.º 905/STJ) - Índice igualmente idôneo e capaz de recompor a desvalorização da moeda - Atualização com INPC, todavia, que deve se dar até 09.12.2021, eis que a partir desta data deve se adotar a Taxa SELIC, conforme estabelece a Emenda Constitucional nº 113/2021 - Decisão parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 8), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, e “b”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO sustenta, em suma, que o acórdão recorrido, “divergindo da interpretação do STF, afastou a aplicação da Lei nº 9.494/97 e o precedente do Tema 810, que determinavam a aplicação do IPCA-E para fins de correção monetária, aplicando índice totalmente diverso (INPC) ” (fl. 2, Doc. 8).



    Requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido a fim de determinar a aplicação do índice de correção monetária definido no julgamento do TEMA 810, qual seja, o IPCA-E, em substituição ao INPC. 



    Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 2, Doc. 10).



    Os autos foram devolvidos à Turma julgadora a fim de proceder a eventual juízo de adequação face o entendimento do STF fixado no Tema 810 da repercussão geral (Doc. 11).



    Em juízo negativo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido. Veja-se a ementa do julgado (fl. 2, Doc. 13):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil - Correção monetária RE n.º 870.947/SE Tema n.º 810/STF Julgamento proferido com base no RESp nº 1.495.146/MG e Emenda Constitucional nº 113/2021 que não afrontam o quanto decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal - Acórdão mantido - Retorno dos autos à Presidência da Seção - ACÓRDÃO MANTIDO.”



    Mantido o acórdão recorrido, o Recurso Extraordinário foi admitido e os autos rementidos ao STF (Doc. 15).



    É o relatório. Decido. 



     



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito.



    Assiste razão ao recorrente.



    No que se refere à atualização monetária, o Tribunal a quo decidiu que deve ser aplicado ao caso o índice INPC. Confiram-se os trechos pertinentes do voto condutor do acórdão recorrido (fls. 3-9, Doc. 6):



    “Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da r. decisão que, em sede de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública para implementação de benefício de pensão por morte, determinou a aplicação do INPC, para fins de correção monetária do débito. 



    O C. Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp n.º 1.495.146/MG, afetado ao julgamento dos Recursos Repetitivos (Tema n.º 905/STJ1), assim decidiu: 



    […]



    E embora a Corte superior tenha ressalvado, no tópico atinente às condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos (item 3.1.1), a incidência do IPCA-E como índice de correção monetária a partir de agosto de 2001, não se vislumbra óbice a que se utilize o INPC como índice de correção, haja vista se tratar de índice igualmente idôneo e capaz de recompor a desvalorização da moeda. 



    Nesse sentido, decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça: 



    […]



    Dessa forma, correta a utilização do INPC para fins de correção monetária.”



    Esse entendimento foi mantido em juízo negativo de retratação face ao que decidido pelo STF no julgamento do Tema 810 da repercussão geral (Doc. 13).



    Sobre a matéria, esta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810, da sistemática da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: 



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” 



    Eis a ementa do julgado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICOTRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.



     2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 



    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 



    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.



    5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” 



    Além disso, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos nos autos do RE 870.947-ED (Tema 810 da repercussão geral), em que figurei como relator para acórdão, DJe de 3/2/2020, afastou a modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. A decisão ficou assim ementada: 



    “Ementa: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário.



    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.



    3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado.



    4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE.



     5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma.



    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada”



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no Tema 810, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009, devendo, nos termos do paradigma ser aplicado o IPCA-E.



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, a fim de determinar que o IPCA-E seja aplicado como índice de correção monetária, nos termos do Tema 810 (RE 870.947-RG).



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de janeiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente